Tribunal: TJDFT
Processo: 0745593-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.